Tribunal: TJPA
Processo: 0819608-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819608-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: SABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito, por meio da qual foi deferida tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, relativamente à cobrança de débito decorrente de suposto contrato de plano de saúde empresarial cuja contratação foi impugnada pela agravada.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para exclusão da inscrição restritiva fundada em débito cuja origem contratual é contestada; e (ii) estabelecer se a multa diária fixada para cumprimento da obrigação revela-se proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos presentes quando a parte agravada afirma desconhecer a contratação que originou a negativação e a agravante não apresenta prova suficientemente idônea da relação jurídica subjacente.

4. A discussão, em sede de cognição sumária, não versa sobre equilíbrio econômico-financeiro do contrato ou mutualismo do sistema de saúde suplementar, mas sobre a legitimidade da negativação fundada em débito cuja contratação permanece controvertida.
5 O princípio pacta sunt servanda pressupõe demonstração válida da existência do pacto, não sendo possível invocar a força obrigatória dos contratos para legitimar restrição creditícia quando a própria contratação é objeto de impugnação judicial.

6. A manutenção da inscrição em cadastros restritivos possui aptidão para comprometer a reputação comercial e a capacidade creditícia da pessoa jurídica agravada, caracterizando perigo de dano apto a justificar a tutela provisória.
7. A reversibilidade da medida recomenda a preservação da situação anterior à negativação até o esclarecimento definitivo da controvérsia no curso da instrução processual.

8. A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, revela-se compatível com a obrigação imposta, possui natureza coercitiva e observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 537 do CPC.

9. A ausência de demonstração de ilegalidade, erro de julgamento, teratologia ou fato novo impõe a manutenção integral da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10 Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1

A ausência de comprovação minimamente idônea da contratação que fundamenta inscrição em cadastro restritivo autoriza a concessão de tutela de urgência para exclusão da negativação.2.

O princípio pacta sunt servanda não legitima restrição creditícia quando a própria existência da relação contratual é objeto de controvérsia judicial.3.

A negativação indevida de pessoa jurídica evidencia perigo de dano em razão do comprometimento da reputação comercial e da capacidade creditícia.4.

A fixação de astreintes para compelir o cumprimento de obrigação de fazer mostra-se legítima quando observados os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 537, caput e §1º, e 1.021, §4º; CC, art. 476; Lei nº 9.656/98.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA /PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819608-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

AGRAVADO: SABEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde, SOB O Id. 31882441, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0819608-13.2025.8.14.0000, por meio da qual foi negado provimento ao recurso anteriormente manejado pela agravante, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da empresa autora dos cadastros restritivos de crédito, relativamente à cobrança no valor de R$ 3.431,40, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito ajuizada por Sabel Comércio de Veículos Ltda. em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde, na qual a autora alegou desconhecer a origem da dívida que ensejou a negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, sustentando jamais ter celebrado contrato de plano de saúde com a requerida, requerendo, assim, a retirada da restrição creditícia e a declaração de inexigibilidade do débito.

O juízo a quo, entendendo presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, deferiu a tutela de urgência postulada, ao fundamento de que a alegação de inexistência da contratação revelava plausibilidade jurídica suficiente, especialmente diante da dificuldade inerente à produção de prova negativa, bem como em razão do risco de dano à atividade empresarial da autora decorrente da manutenção da negativação.

Irresignada, a seguradora interpôs Agravo de Instrumento, o qual restou desprovido por decisão monocrática deste Relator, sob o fundamento de que a agravante não demonstrou, em sede de cognição sumária, a regularidade da contratação apta a justificar a inscrição da agravada nos cadastros de inadimplentes, reputando-se legítima a tutela deferida, inclusive no tocante à multa cominatória arbitrada.

Em suas razões de Agravo Interno, sob o Id. 31882441, a recorrente sustenta, preliminarmente, a regularidade formal do recurso e requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Thiago Pessoa Rocha, OAB/PE nº 29.650.

No mérito, afirma que a decisão monocrática merece reforma, reiterando que houve efetiva contratação de plano de saúde empresarial entre as partes, vinculada à Lei nº 9.656/98, tendo sido regularmente firmado contrato em nome da estipulante Sabel Comércio de Veículos Ltda., com beneficiário identificado e vigência regularmente estabelecida. Aduz que o vínculo contratual estaria demonstrado pelos documentos internos e registros administrativos da operadora, inclusive com indicação de cancelamento por inadimplência da empresa estipulante.

Argumenta que o cancelamento do plano decorreu do inadimplemento contratual da agravada, sendo legítima a suspensão e posterior rescisão unilateral da avença, nos termos das cláusulas contratuais e do princípio exceptio non adimpleti contractus, previsto no art. 476 do Código Civil. Sustenta que o contrato previa expressamente a possibilidade de cancelamento em caso de inadimplência superior a 60 dias, tendo a seguradora apenas exercido direito regularmente previsto no pacto firmado entre as partes.

Assevera, ainda, que foram realizadas comunicações prévias acerca da inadimplência e da irregularidade do prêmio contratual, inexistindo qualquer conduta abusiva por parte da seguradora. Aduz que a agravada busca obter vantagem indevida por meio da judicialização da controvérsia, sem comprovação concreta de dano à sua reputação comercial.

Prossegue defendendo a incidência do princípio do pacta sunt servanda, afirmando que a autonomia privada e a força obrigatória dos contratos impõem o respeito às cláusulas livremente pactuadas, sobretudo em contratos empresariais submetidos ao regime da saúde suplementar. Sustenta que a decisão agravada desconsidera a necessária preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e os postulados do mutualismo que regem os contratos de assistência à saúde.

A agravante enfatiza que eventual manutenção da decisão recorrida comprometeria o equilíbrio atuarial do sistema de saúde suplementar, ocasionando prejuízos ao fundo mutualístico composto pelos demais beneficiários do plano, ao impor cobertura ou obrigações não previstas contratualmente. Defende, nesse contexto, a necessidade de observância das limitações contratuais e da função econômica dos contratos de seguro-saúde.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, revogar a tutela de urgência anteriormente deferida, reconhecendo-se a legitimidade da negativação e do cancelamento contratual realizado pela seguradora.

Ato ordinatório, sob o Id. 32074463, determinando a intimação do agravante a recolher em dobro as custas do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a teor da conjugação dos arts. 218, § 3º e 1.007, § 4º, ambos do CPC, sob pena de deserção.

Petição apresentada pela empresa recorrente requerendo a juntada de guia e comprovante de pagamento correspondente à complementação das custas recursais (Id. 3238411).

Em contrarrazões, sob o Id. 33582553, a agravada Sabel Comércio de Veículos Ltda. pugna pela manutenção integral da decisão agravada, sustentando, inicialmente, que o recurso interno não apresenta qualquer fato novo ou argumento apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à mera reprodução das teses anteriormente deduzidas no Agravo de Instrumento.

Defende o inequívoco preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, afirmando que a probabilidade do direito decorre da inexistência de comprovação válida da contratação alegada pela seguradora, ressaltando tratar-se de hipótese de “prova diabólica”, uma vez que não se pode exigir da parte autora a demonstração de fato negativo. Aduz que competia à agravante comprovar documentalmente a origem e validade do débito, ônus do qual não se desincumbiu.

No tocante ao perigo de dano, sustenta que a manutenção indevida da negativação gera severos prejuízos à reputação empresarial da agravada, dificultando seu acesso ao crédito e comprometendo suas relações comerciais, circunstância apta a justificar a medida liminar deferida pelo juízo de origem.

A agravada também rebate a insurgência relativa às astreintes, afirmando que a multa diária fixada no valor de R$ 500,00 mostra-se proporcional e necessária para assegurar a efetividade da decisão judicial, especialmente considerando o porte econômico da seguradora agravante.

Sustenta, ainda, a ilegalidade da negativação promovida pela seguradora, diante da ausência de prova inequívoca da contratação, da inexistência de demonstração de ciência do débito e da falta de comprovação de notificação prévia regular. Aduz ser inaplicável a tese de inadimplência, pois a controvérsia central não reside na mera cobrança, mas na própria existência da relação contratual invocada pela agravante.

Por fim, afirma que os princípios do pacta sunt servanda e do mutualismo não podem ser utilizados para legitimar prática abusiva ou suprir a ausência de comprovação da contratação, razão pela qual requer o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da agravada dos cadastros de inadimplentes, relativamente à cobrança no valor de R$ 3.431,40, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

O recurso interno não merece provimento.

Com efeito, a decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, reconhecendo a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente porque a parte autora/agravada afirmou desconhecer a contratação que teria originado a dívida e a consequente negativação, circunstância que desloca para a fornecedora o ônus de demonstrar, de modo minimamente idôneo, a regularidade da relação jurídica subjacente.

Nos termos do art. 300 do CPC:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso, a decisão monocrática consignou que, até aquele momento processual, a agravante não havia logrado demonstrar a higidez da relação jurídica que ensejou a inscrição restritiva, limitando-se a sustentar genericamente a regularidade da contratação e a existência de inadimplemento, matéria que demanda dilação probatória.

O Agravo Interno, por sua vez, não apresenta fundamento novo ou elemento probatório capaz de infirmar a conclusão adotada. Ao contrário, a própria peça recursal reitera teses já enfrentadas, sustentando, em síntese, a existência de contrato, a possibilidade de rescisão/cancelamento por inadimplência, a incidência do pacta sunt servanda e a necessidade de preservação do mutualismo e do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Tais argumentos, contudo, não afastam o ponto central da controvérsia nesta fase de cognição sumária: a discussão não versa, neste momento, sobre a extensão de cobertura assistencial ou sobre equilíbrio atuarial do plano de saúde, mas sobre a legitimidade da negativação fundada em débito cuja origem é impugnada pela agravada. Sem demonstração suficientemente segura da contratação e da regularidade da cobrança, revela-se prudente a manutenção da tutela destinada a impedir a permanência da restrição creditícia enquanto a matéria é esclarecida no curso da instrução.

A alegação de pacta sunt servanda pressupõe, logicamente, a demonstração do pacto. Não se pode invocar a força obrigatória dos contratos para legitimar restrição creditícia quando a própria existência ou validade da relação contratual constitui objeto de impugnação. Do mesmo modo, os princípios do mutualismo e do equilíbrio econômico-financeiro, embora relevantes no âmbito da saúde suplementar, não autorizam, por si sós, a manutenção de negativação cuja base contratual ainda não se encontra suficientemente comprovada.

Também está presente o perigo de dano. A inscrição em cadastros restritivos possui aptidão para comprometer a reputação comercial e a capacidade creditícia da pessoa jurídica agravada, especialmente considerando tratar-se de sociedade empresária atuante no comércio de veículos, ramo em que o acesso ao crédito e a confiabilidade mercantil assumem especial relevância.

Ademais, a medida é reversível. Caso, ao final da instrução, venha a ser comprovada a legitimidade da dívida, nada impede que sejam adotadas as providências cabíveis para cobrança do débito, inclusive com eventual restabelecimento da inscrição, observados os requisitos legais. Por ora, todavia, a preservação da situação creditícia da agravada mostra-se mais compatível com a tutela de urgência deferida.

Nesse sentido, cito trecho da decisão ora recorrida:

“(...)

Neste cenário, a parte autora/agravada sustenta, desde a exordial, que jamais contratou plano de saúde com a empresa agravante, alegando desconhecer por completo a origem da dívida inscrita em seu nome, fato que teria descoberto apenas quando da tentativa de realizar uma operação de crédito. A gravidade da alegação é intensificada pelo seu potencial de causar restrições indevidas à atividade econômica da empresa, cuja atividade principal – conforme se depreende de seu nome empresarial – envolve o comércio de veículos, exigindo, por óbvio, credibilidade financeira e acesso a linhas de crédito.

Importa destacar que, até o momento da concessão da tutela, a recorrente não logrou êxito em demonstrar a higidez da relação jurídica que deu ensejo à inscrição em cadastros de inadimplentes, limitando-se a alegar que a contratação poderia ter ocorrido por terceiro em benefício da parte autora – fato que, por sua própria natureza, reclama prova documental robusta, a ser oportunamente produzida no curso da instrução processual. Assim, a alegação genérica de regularidade contratual não se mostra suficiente para afastar os efeitos de decisão calcada em cognição sumária, sobretudo diante da notória dificuldade de se produzir prova negativa da contratação, como bem destacou o juízo de origem.

No tocante ao perigo de dano, verifica-se que a manutenção indevida de inscrição em cadastro de inadimplentes tem o condão de provocar prejuízos imediatos e de difícil reparação à pessoa jurídica recorrida, comprometendo diretamente sua reputação comercial e capacidade creditícia, o que se revela incompatível com a própria noção de justiça célere e eficaz preconizada pelo ordenamento processual contemporâneo.

Nesse sentido, correta se mostra a decisão agravada ao preservar a situação de fato anterior à inscrição da dívida, resguardando o direito da parte autora de não ser negativada enquanto não se comprovar a regularidade do débito alegadamente inexistente.”

No tocante às astreintes, igualmente não há reparo a ser feito. A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, foi fixada com finalidade coercitiva, e não indenizatória, encontrando amparo no art. 537 do CPC. A decisão monocrática expressamente consignou que a multa constitui instrumento destinado a compelir o cumprimento da ordem judicial, sendo legítima quando observados os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispõe o art. 537 do CPC:

“A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

No caso concreto, não se verifica caráter confiscatório ou desproporcional. A obrigação imposta — retirada de inscrição restritiva — é de cumprimento simples para empresa do porte da agravante, e o limite global fixado impede acumulação ilimitada. Eventual excesso superveniente poderá ser revisto pelo juízo competente, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, mas não há, neste momento, fundamento para afastar ou reduzir a cominação.

Desse modo, inexistindo demonstração de erro de julgamento, ilegalidade, teratologia ou fundamento novo capaz de modificar a decisão monocrática, impõe-se sua integral manutenção.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria tratada e, sobretudo, em nome da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém, 01/07/2026